Tribunal: TJBA
Processo: 8054549-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054549-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSANGELA CONCEICAO SANTANA DE SOUZA Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA IMPETRADO: PREFEITO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. LEI MUNICIPAL Nº 8.722/2014. REITERAÇÃO DE DEMANDAS IDÊNTICAS. AÇÃO ANTERIOR EM CURSO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. JUÍZO PREVENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidora do magistério municipal de Salvador, visando ao reajuste salarial com base no Piso Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, previsto na Lei nº 11.738/2008 e na Lei Municipal nº 8.722/2014, com repercussão nas vantagens funcionais, em face do Secretário Municipal de Educação, do Município de Salvador e do Prefeito Municipal, apesar da existência de ações ordinárias anteriormente ajuizadas com idêntico pedido, causa de pedir e partes, ainda em curso perante a 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a reiteração de demanda judicial, sem fato novo, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, caracteriza litispendência apta a ensejar a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a impetrante ajuizou ações ordinárias anteriores, postulando o mesmo reajuste salarial com fundamento no Piso Nacional do Magistério, sem a indicação de qualquer fato novo que justificasse a propositura de nova demanda. A mera alteração na forma de exposição dos argumentos ou na denominação da ação não afasta a identidade entre as demandas, sendo juridicamente irrelevante para fins de reconhecimento da litispendência. O juízo que primeiro conhece da causa torna-se prevento, nos termos do art. 59 do CPC, sendo vedado o ajuizamento de nova ação idêntica, que deveria ter sido distribuída por dependência. A jurisprudência do STJ admite a ocorrência de litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária quando ambas objetivam o mesmo resultado jurídico, ainda que haja distinção formal quanto ao polo passivo. O reconhecimento da litispendência impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, como forma de preservar a segurança jurídica, evitar decisões conflitantes e assegurar a economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: Configura-se litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações judiciais ainda em curso, ainda que formuladas sob roupagens processuais distintas. A reiteração de demanda sem fato novo autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. É admissível a litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária quando ambas visam ao mesmo resultado jurídico. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, 485, V, 59 e 286; Lei nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 8.722/2014; Lei nº 12.016/2009, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.218; STJ, AgInt no MS nº 28.535/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 23.08.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RMS nº 49.737/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.03.2016; STJ, AREsp nº 1.829.331/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.02.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.339.178/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26.02.2013; TJBA, RI nº 8002113-66.2019.8.05.0272, Rel. Juiz Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Sexta Turma Recursal, j. 27.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054549-66.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROSANGELA CONCEICAO SANTANA DE SOUZA e como impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR, PREFEITO DE SALVADOR E MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator. Salvador,.